Tribunal: TCU
Processo: 015.961/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3853/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Maria Teresa da Costa Ribeiro (peça 85) contra os itens 9.1, 9.2 e 9.2.2 do Acórdão 4739/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas da recorrente e condenou-a em débito; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 86-88), corroborados pelo parecer ofertado pelo Ministério Público de Contas (peça 91), mediante os quais propôs não conhecer do recurso de reconsideração por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida em 4/10/2022, mediante o Ofício 48.073/2022 (peça 75); Considerando que o recurso de reconsideração foi interposto em 4/11/2022, sendo, assim, intempestivo; Considerando, contudo, o advento da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta o instituto da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal; Considerando que a prescrição pode ser aferida de ofício em qualquer fase do processo desde que a cobrança executiva não tenha sido iniciada e não tenha havido o trânsito em julgado da decisão condenatória antes da publicação daquela Resolução (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a Resolução TCU 344/2022 foi publicada em 11/10/2022, portanto antes do trânsito em julgado da deliberação condenatória (20/10/2022 - peça 84) e antes que a cobrança executiva fosse autuada; Considerando que a irregularidade atribuída à recorrente refere-se ao incentivo fiscal da "Lei Rouanet" destinados ao Pronac 04-2541 - "Balé Solidário", vigente entre 1/10/2004 e 31/12/2006 (peça 4, p. 19 e 27), com prazo para apresentação da prestação de contas em 30/1/2007; Considerando que, entre 31/1/2012 (data de e-mail enviado à responsável solicitando o encaminhamento da prestação de contas) e 14/11/2017 (remessa do Ofício 408/2017-SEFIC/PASSIVO/G3, solicitando a apresentação de documentação probante), transcorreu prazo superior a 5 anos; e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Maria Teresa da Costa Ribeiro, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos, nos termos do artigo 33 da Lei 8.443/92, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do RI/TCU; b) de ofício, tornar sem efeito o Acórdão 4739/2022-TCU-Segunda Câmara , arquivando-se o processo, ante a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e reparatória do TCU, nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022; e c) informar ao Ministério da Cultura e à recorrente a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.961/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.401/2021-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Maria Teresa da Costa Ribeiro (XXX.730.909-XX). 1.3. Recorrente: Maria Teresa da Costa Ribeiro (XXX.730.909-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Paulo Henrique Gomes Perussi (75.627/OAB-PR), representando Maria Teresa da Costa Ribeiro. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.